Tribunal: CARF
Processo: 10865.002644/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002644/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.781 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
PAULO SERGIO TELLIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo
administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula
CARF no 110.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO INTERNO DO CARF -
APLICAÇÃO DO ART. 57, § 1o.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos
arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de
julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio
de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
internet. Deve a parte ou seu patrono acompanhar a publicação da pauta,
podendo então adotar os procedimento prescritos para efeito de efetuar
sustentação oral, sendo responsabilidade unilateral da autuada tal acompanhamento.
DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
(Súmula CARF 180, Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo do pedido de restabelecimento da dedução de despesa
médica no valor de R$ 3.249,18 no ano-calendário de 2004 e das alegações de
inconstitucionalidade e ilegalidade do lançamento; e na parte conhecida, dar-lhe provimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002644/2007-09
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002644/2007-09

parcial, para restaurar a dedução glosada com instrução, relativa ao ano-calendário de 2003, no
valor de R$ 1.807,90.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 870 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo I (fls. 855 e ss) que julgou procedente em parte a impugnação mantendo em parte crédito
tributário constituído, pela prática de dedução indevida de despesas médicas, instrução e livro
caixa, relativas aos anos-calendário de 2002 a 2005.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 05 a 16, relativo
ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2002, 2003, 2004 e 2005,
exercícios 2003, 2004, 2005 e 2006, respectivamente, que lhe exige crédito tributário no
montante de R$ 66.495,38, sendo R$ 31.063,48 a imposto suplementar, R$ 23.297,60
referentes a multa de ofício e R$ 12.134,30 a título de juros de mora incidentes sobre o
imposto suplementar, calculados até 31/08/2007.
O interessado tomou ciência do Auto de Infração em 03/10/2007 (fl. 399).
A impugnação é tempestiva, de acordo com a data de protocolo da impugnação, à fl.
400, e o documento de fl. 854.
Conforme o Auto de Infração, foram constatadas as seguintes infrações:
a) Dedução indevida de despesas médicas;
b) Dedução indevida a titulo de Livro Caixa;
c) Dedução indevida de despesa com instrução.
O contribuinte impugnou o lançamento, alegando, em síntese, que:
DESPESAS MÉDICAS
a) As deduções de despesas médicas de dependente glosadas são devidas, conforme
respostas contida em publicações da própria Receita Federal do Brasil que transcreve,
relativas aos anos calendário 2002 e 2003;
b) Quanto aos valores reembolsados, no ano-calendário 2004, argumenta que o
reembolso de valores corresponderia àqueles gastos além do pagamento mensal do
Plano de Saúde e, em sua opinião, devem ser restituídos ao beneficiário do plano, sem
ônus algum em relação ao lançamento de dedução na Declaração de Ajuste Anual;
c) Em relação ao valor que a fiscalização apurou como declarado a maior, no ano
calendário 2004, tratar-se-ia da quantia de R$ 432,48 (quatrocentos e trinta e dois reais e
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002644/2007-09

quarenta e oito centavos) e não de R$ 463,98 (quatrocentos e sessenta e três reais e
noventa e oito centavos),
d) Apresenta o que crê serem provas de pagamento das despesas glosadas em 2005 (fls.
431 e 432).
LIVRO CAIXA
Apresenta justificativas e documentos para justificar glosas do livro caixa.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
O interessado afirma que comprovou a totalidade dos valores glosados, no ano-
calendário 2003, que seriam dedutíveis, de acordo com a documentação apresentada.
Quanto às despesas glosadas relativas ao ano calendário 2005, glosadas por falta de
apresentação de documentação, afirma ter trazido aos autos a documentação solicitada
(fls. 833 a 844).
Ante o exposto, requer que o auto de infração seja retificado, considerando-se
procedente a impugnação.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com as ementas abaixo
reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Considera-se a dedução referente a despesas médicas somente quando inequivocamente
comprovadas pela documentação apresentada pelo contribuinte. São passíveis de
dedução as despesas com dependentes, desde que comprovada a relação de
dependência. Restabelecida parcialmente a dedução. Matéria impugnada parcialmente.
GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Na declaração de rendimentos somente poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes.
Glosa Mantida
GLOSA DA DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá deduzir da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade, desde que devidamente
comprovadas, as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora. Comprovada, nos autos, parte das despesas lançadas no
livros caixa, restabelece-se parcialmente a dedução de livro caixa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Segundo o colegiado de 1a instância:
GLOSAS COM DESPESAS MÉDICAS
Anos calendário 2002 e 2003
Em relação ao valor glosado por falta de comprovação, no total de R$ 360,00, a matéria
não foi impugnada e é, assim, mantida.
As despesas com a esposa do interessado, Adriana Arcaro Tellis, foram glosadas pela
fiscalização em razão de a mesma haver apresentado DIRPF e optado pelo desconto
simplificado.
O interessado argumenta, na peça impugnatória, que as respostas contidas no Perguntas
e Respostas IRPF relativos aos anos calendário em questão não vedavam o desconto na
declaração do titular por esse motivo. Transcreveu tais respostas.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002644/2007-09

O interessado está correto, portanto, as deduções são restabelecidas no valor de R$
2.613,24 para o ano calendário 2002 e R$ 2.395,47 para o ano calendário 2003.
Ano calendário 2004
Em relação ao valor que a fiscalização apurou como declarado a maior, no ano
calendário 2004, o contribuinte tem razão, o valor declarado a maior é de R$ 432,48
(quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) e não de R$ 463,98
(quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos).
(...)
Assim sendo, restabelece-se o valor de R$ 31,50 a título de despesas médicas.
Ano calendário 2005
A glosa dos valores que teriam sido pagos ao médico Ricardo Bertolini, o contribuinte
não apresentou provas de pagamento hábeis (apenas recibos genéricos e a numeração de
cheques, se apresentação de cópias dos mesmos ou, ao menos, de extratos bancários).
Portanto a glosa é mantida.
Não foram impugnadas as demais glosas relativas a 2005, mantidas, portanto.
GLOSA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO
Ano calendário 2003
O contribuinte pleiteia a dedução de 1.807,90 a título de escola de educação infantil.
Ocorre que os pagamentos não foram feitos à escola, mas a uma pessoa física. Nos
documentos acostados aos autos, não consta prova de pagamento à escola, mas somente
a pessoa física. Os recibos manuscritos (fls. 816 a 826) não tem o condão de transmutar
pagamentos feitos a pessoa física em outros feitos a pessoa jurídica. A glosa é, assim,
mantida.
Ano calendário 2005
Os documentos apresentados (fls. 833 s 844) comprovam pagamento a curso pré–
vestibular, não passível de dedução na declaração de ajuste anual por expressa
determinação legal. Glosa mantida
GLOSA DE DEDUÇÃO A TÍTULO DE DESPESAS LANÇADAS NOS LIVROS
CAIXA
(...)
Ano calendário 2002
Despesas comprovadas
Os documentos de fls. 492 a 503 comprovam o pagamento de R$ 476,63 a título de
tributos municipais.
Ano calendário 2003
(...)
Despesas comprovadas
Os documentos de fls. 551 e 552 comprovam o pagamento de material necessário ao
exercício da profissão no valor de R$ 182,66.
O documento de fl. 583 é hábil para comprovar a prestação de serviços de manutenção
no valor de R$ 70,00.
O documento de fl. 606 comprova despesas necessárias à atividade no valor de R$
176,00.
O total de despesas comprovadas na impugnação é de R$ 428,66 em 2003.
Ano calendário 2004
(...)
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002644/2007-09

Despesas comprovadas
O documento de fl. 622 comprova o pagamento de material necessário ao exercício da
profissão no valor de R$ 70,00.
O documento de fl. 628 comprova despesas no valor de R$ 140,00.
O documento de fl. 636 comprova despesas no valor de R$ 90,24.
O documento de fl. 646 comprova despesas necessárias à atividade no valor de R$
120,00.
O total de despesas comprovadas na impugnação é de R$ 420,24 em 2004.
Ano calendário 2005
(...)
Despesas comprovadas
O documento de fl. 706, referido na impugnação como documento 142, não é referente
a mensalidade de conselho regional de profissão regulamentada, mas, sim é anuidade de
associação profissional. Mesmo assim, pode ser considerado despesa necessária ao
exercício da profissão. Despesa comprovada no valor de R$ 350,00.
O documento de fl. 707 comprova despesas no valor de R$ 236,08.
O total de despesas comprovadas para o ano de 2005 é de R$ 586,08, portanto.
(...)
Desta feita, por todo o exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a
impugnação, exonerando parcialmente o crédito tributário lançado de acordo com os
demonstrativos abaixo.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (EM R$)
Ano calendário 2002 – Exercício 2003
Imposto suplementar lançado 6.046,28
Imposto suplementar exonerado 849,71
Imposto suplementar mantido 5.196,57

Multa de ofício lançada 4.534,71
Multa de ofício exonerada 637,29
Multa de ofício mantida 3.897,42

Ano calendário 2003 – Exercício 2004
Imposto suplementar lançado 7.907,15
Imposto suplementar exonerado 776,63
Imposto suplementar mantido 7.130,52

Multa de ofício lançada 5.930,36
Multa de ofício exonerada 582,47
Multa de ofício mantida 5.347,89

Ano calendário 2004 – Exercício 2005
Imposto suplementar lançado 6.873,64
Imposto suplementar exonerado 124,23
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002644/2007-09

Imposto suplementar mantido 6.749,41

Multa de ofício lançada 5.155,23
Multa de ofício exonerada 93,18
Multa de ofício mantida 5.062,05

Ano calendário 2005 – Exercício 2006
Imposto suplementar lançado 10.236,41
Imposto suplementar exonerado 161,17
Imposto suplementar mantido 10.075,24
Multa de ofício lançada 7.677,30
Multa de ofício exonerada 120,87
Multa de ofício mantida 7.556,43
Cientificado da decisão de 1a Instância aos 12/09/2012 (fls. 869) o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 11/10/2012.
O Contribuinte alega que:
1 – a decisão proferida em sede de DRJ violou princípios básicos do sistema
tributário, quais sejam o relativo à estrita legalidade tributária, o princípio da razoabilidade e o da
vinculação dos atos administrativos.
2 - relativamente ao ano-calendário de 2003, alega que os recibos apresentados
eram os que estavam à sua disposição, com dados da escola, e que fora penalizado por estarem
em nome de pessoa física;
3 – relativamente a 2004, pede o restabelecimento integral das deduções de
despesas médicas R$ 3.249,18, ao fundamento de que a dedutibilidade fora extraída do site da
RFB – Perguntas e Respostas de 2012;
4 – relativamente a 2005, pede o restabelecimento das despesas médicas com
Ricardo Bertolini;
5 – por fim, com relação às glosas efetuadas nas despesas de livro caixa, pede que
as despesas com pintura, IMEC, EMEPEL, TCR Informática e Schibelsky, e demais, sem
reestabelecidas.
Busca a reforma do Acórdão recorrido, seja possibilitada sustentação oral e que as
intimações sejam remetidas ao patrono.
A fls. 879 consta DARF de arrecadação parcial, devidamente alocada.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e cumpridos os requisitos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002644/2007-09

É preciso ressaltar a vedação a órgão administrativo para declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Assim, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos
normativos.
Com esta fundamentação, a alegação de a inconstitucionalidade do lançamento, ao
fundamento de ofensa a preceitos constitucionais como ao relativo à estrita legalidade tributária e
o princípio da razoabilidade e a vinculação dos atos administrativos, não serão conhecidos.
Também não se conhece de pedido que extrapola à lide, por ser matéria estranha
ao contencioso administrativo.
Com relação ao ano-calendário de 2004, o Recorrente pede o restabelecimento
das deduções de despesas médicas de R$ 3.249,18.
O Recorrente havia deduzido da base de cálculo do IR R$ 3.681,66.
Deste valor, a fiscalização entendeu não comprovados R$ 2.178,50, sendo que R$
1.714,52 correspondiam a reembolsos e R$ 463,98 diziam respeito a valores declarados a maior.

O Colegiado de Piso acatou argumento da defesa, no sentido de que o Recorrente
declarara a maior o valor de R$ 432,48 (R$ 3.681,66 – R$ 3.249,18) e não os R$ 463,98. Assim
restabeleceu o valor de R$ 31,50.
Considerando o histórico, os R$ 432,48 glosados são incontestes como deduções
indevidas, não havendo possibilidade de discussão administrativa.
Agora em sede recursal o Recorrente pleiteia o restabelecimento da diferença
entre o deduzido (R$ 3.681,66) e os valores declarados a maior (R$ 432,48), qual seja, o valor de
R$ 3.249,18.
Vejamos.
Dos R$ 3.249,18 - diferença entre o deduzido (R$ 3.681,66) e os valores
declarados a maior (R$ 432,48) - foram comprovados perante a Autoridade Lançadora R$
1.503,16, restando não comprovados R$ 1.714,52, conforme lançamento.
Assim é que a presente lide administrativa, no que toca ao pedido de
restabelecimento da dedução de despesa médica de 2004 resta cingida ao valor de R$ 1.714,52,
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002644/2007-09

não sendo conhecido pedido de restabelecimento veiculado no recurso em valor superior a esse,
por ser estranho à lide administrativa.
Quanto ao pedido de sustentação oral, cumpre esclarecer que, nos termos do
disposto no artigo 55, § 1o, do anexo II do Regimento Interno deste Conselho (RICARF), a
publicação da pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na rede mundial
de computadores (internet), será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do
julgamento. De acordo com o o disposto no artigo 7o da Portaria CARF/ME no 690 de 15 de
janeiro de 2021, é facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos no art.
4o da mesma portaria, o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual,
desde que solicitado por meio de formulário próprio, indicado na Carta de Serviços no sítio do
CARF na internet. Deve portanto, a parte ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta,
podendo então adotar os procedimentos prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo
responsabilidade unilateral do autuado tal acompanhamento.
No mais, o Recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos
procuradores.
Essa pretensão não encontra respaldo na legislação de regência, especialmente no
artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada no âmbito do
CARF por meio da Súmula CARF no 110.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Do Mérito.
No mérito, o Recorrente pede o restabelecimento das glosas com despesas com
instrução, no ano-calendário de 2003.
Relativamente a esse tema, o R. Acórdão recorrido considerou que:
As deduções de despesas com instrução estão restritas às despesas incorridas para o
próprio declarante e para seus dependentes e são limitadas pela legislação brasileira nos
seguintes termos:
Regulamento do Imposto de Renta/99 – Decreto no 3.000/99
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação préescolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §
3o).
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002644/2007-09

§ 4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.74937, de 1999, art. 7o).
Observe-se que a enumeração acima não tem caráter exemplificativo, mas sim
determina quais são as despesas dedutíveis, de maneira exaustiva, ou seja, limita
àquelas enumeradas o rol das deduções a título de despesas com instrução.
Ano-calendário 2003
O contribuinte pleiteia a dedução de 1.807,90 a título de escola de educação infantil.
Ocorre que os pagamentos não foram feitos à escola, mas a uma pessoa física. Nos
documentos acostados aos autos, não consta prova de pagamento à escola, mas somente
a pessoa física. Os recibos manuscritos (fls. 816 a 826) não tem o condão de transmutar
pagamentos feitos a pessoa física em outros feitos a pessoa jurídica. A glosa é, assim,
mantida
Segundo o Auto de Infração (fls. 13), o Recorrente fora autuado por não
comprovar despesas de instrução dedutíveis relativas à Escola Ed Infantil Integral, no ano-
calendário de 2003, após apresentar comprovantes de pagamentos à pessoa física (não
caracterizada como estabelecimento de ensino).
No momento de defesa, o Recorrente apresentou recibos, juntados a fls. 816 e ss,
que ao ver dessa Relatora, comprovam as despesas com instrução que autorizam a dedutibilidade
da base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual.
Não consta da instrução requisição do efetivo pagamento das despesas.
Dessa forma, é preciso restaurar a dedução glosada, conforme solicita a defesa.
Com relação ao ano-calendário de 2004, o Recorrente pede o restabelecimento
integral das deduções de despesas médicas R$ 3.249,18, ao fundamento de que a dedutibilidade
fora extraída do site da RFB – Perguntas e Respostas de 2012.
No que toca à alegação, o R. Acórdão recorrido decidiu que:
Em relação ao valor que a fiscalização apurou como declarado a maior, no ano
calendário 2004, o contribuinte tem razão, o valor declarado a maior é de R$ 432,48
(quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) e não de R$ 463,98
(quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos).
Porém, quanto aos valores reembolsados, no ano-calendário 2004, não procede o
argumento de que o reembolso de valores corresponderia àqueles gastos além do
pagamento mensal do Plano de Saúde e, em sua opinião, devem ser restituídos ao
beneficiário do plano, sem ônus algum em relação ao lançamento de dedução na
Declaração de Ajuste Anual. A realidade é outra. Os reembolsos são valores pagos
(reembolsados) pelo plano de saúde ao interessado. Apenas a diferença entre os valores
reembolsados e os efetivamente pagos pode ser deduzida do imposto de renda, pois foi
com ela que o contribuinte realmente arcou.
Assim sendo, restabelece-se o valor de R$ 31,50 a título de despesas médicas.
Vejamos o que constou da autuação (fls. 14):

O Recorrente havia deduzido da base de cálculo do IR R$ 3.681,66.
Deste valor, a fiscalização entendeu não comprovados R$ 2.178,50, sendo que R$
1.714,52 correspondem a reembolsos e R$ 463,98 foram valores declarados a maior.
O Colegiado de Piso acatou argumento da defesa, no sentido de que declarara a
maior o valor de R$ 432,48 e não os R$ 463,98. Assim restabeleceu o valor de R$ 31,50.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002644/2007-09

Considerando o histórico, os R$ 432,48 glosados são incontestes como deduções
indevidas, não havendo possibilidade de discussão administrativa.
Agora, em sede recursal, o Recorrente pleiteia o restabelecimento da diferença
entre o deduzido (R$ 3.681,66) e os valores declarados a maior (R$ 432,48).
Vejamos.
Destes R$ 3.249,18 - diferença entre o deduzido (R$ 3.681,66) e os valores
declarados a maior (R$ 432,48) - foram comprovados perante a Autoridade Lançadora R$
1.503,16, restando não comprovados parte dos valores deduzidos que em verdade tratavam-se de
reembolsos do plano de saúde (R$ 1.714,52).
Assim é que a presente lide administrativa, no que toca ao pedido de
restabelecimento da dedução de despesa médica de 2004 resta cingida ao valor de R$ 1.714,52,
não tendo sido conhecido pedido de restabelecimento veiculado no recurso, por ser estranho à
lide administrativa.
Na oportunidade de defesa, o Recorrente traz documento (fls. 815) que não afasta
a conclusão fiscal
O documento de fls. 46 comprova o reembolso feito pelo plano de saúde ao
Recorrente, no valor glosado.
Assim, correta a conclusão fiscal de glosar os R$ 1.714,52 reembolsados ao
Recorrente pelo plano de saúde, em 2004, e correta a decisão de 1a instância, cujos fundamentos
acolho como razão de decidir.
No que toca ao ano-calendário de 2005, o Recorrente pede o restabelecimento das
despesas médicas havidas com Ricardo Bertolini.
Sob o tema, o Colegiado de Piso assinalou que:
A glosa dos valores que teriam sido pagos ao médico Ricardo Bertolini, o contribuinte
não apresentou provas de pagamento hábeis (apenas recibos genéricos e a numeração de
cheques, se apresentação de cópias dos mesmos ou, ao menos, de extratos bancários).
Portanto a glosa é mantida.
Vejamos o que constou da autuação:
A despesa com tratamento dentário realmente não restou comprovada pela
documentação juntada a fls. 47 e ss, e reproduzida às 845 e ss. Esses documentos não trazem
mínimos elementos dos beneficiários dos serviços. Certamente em razão da precariedade
documental, a D. Autoridade Fiscal solicitou a comprovação do pagamento, o que não fora
apresentado pelo Recorrente.
Nesse sentido, aplica-se a Súmula CARF 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Correta a conclusão fiscal e a Decisão de Piso, mantida a autuação nesse aspecto.
Por fim, com relação às glosas efetuadas nas despesas de livro caixa, o Recorrente
pede que as despesas com pintura, IMEC, EMEPEL, TCR Informática e Schibelsky, e demais,
sem reestabelecidas.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002644/2007-09

Vejamos como o Colegiado de 1a Instância abordou o assunto:
A dedução de livro caixa é amparada no art. 6o, incisos e parágrafos, da Lei no
8.134/1.990. Reza o referido dispositivo legal:
"Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II os emolumentos pagos a terceiros;
III as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250/1.995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo; (Redação dada pela Lei no 9.250/1.995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713, de
1.988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano base,
não será transposto para o ano seguinte.”
Em relação às glosas efetuadas, observa-se que há pagamento de pessoal não registrado,
ou seja, de serviços de terceiros, pessoas físicas, o que é incabível por expressa
determinação legal. Igualmente, não podem ser deduzidas as despesas com compra de
equipamentos ou ativo imobilizado.
Examinemos em detalhe cada ano calendário:
Ano calendário 2002
Glosas mantidas
As glosas dos valores a título de cesta básica e vale transporte são mantidas, pois
recibos assinados pela funcionária do interessado não são documentos hábeis para
comprovar tais despesas. Estes deveriam ser recibos ou equivalente emitidos pelas
empresas prestadoras dos serviços ou fornecedoras das mercadorias.
As despesas com tintas também tem sua glosa mantida, uma vez que nem ao menos foi
comprovado onde foram utilizadas e não se trata de atividade indispensável ao exercício
da profissão.
Não se tratando de as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, mantém se a glosa das despesas com assinaturas de
revistas.
Não sendo profissionais registrados, tampouco empresas prestadoras de serviço
(pessoas jurídicas), são vedadas por lei as deduções das despesas com a intrumentadora,
com a faxineira, com a colocação de letreiros, com o revestimento de cabine.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002644/2007-09

Os recibos emitidos pela empresa IMEC Telecomunicações Ltda. São recusados por não
conter as formalidades legais de uma nota fiscal de prestação de serviços, como, por
exemplo, CNPJ (fls. 471, 490).
A nota fiscal emitida pela empresa EMEPEL Produtos de Higiene Ltda. (fl. 472)
descreve bens do ativo imobilizado, não despesas. O valor, portanto, não é dedutível.
Não há prova de pagamento do ISS, pleiteado pelo interessado (fl. 475).
Não há relação comprovada entre os itens constantes da nota fiscal de fl.485 e a
atividade profissional exercida pelo interessado.
Despesas com transporte e hospedagem não são dedutíveis no livro caixa por expressa
determinação legal. Mantida a glosa dos valores expressos às fls. 509 a 511, não sendo
relevante que se tratou de viagem para comparecer a congresso médico.
(...)
Ano calendário 2003
Glosas mantidas
Os recibos emitidos pelas empresas TCR Informática e Schibelsky são recusados por
não conter as formalidades legais de uma nota fiscal de prestação de serviços, como, por
exemplo, CNPJ (fls. 541, 542, 549, 550).
Não sendo profissionais registrados, tampouco empresas prestadoras de serviço
(pessoas jurídicas), são vedadas por lei as deduções das despesas com a intrumentadora,
com a faxineira.
As glosas dos valores a título de cesta básica e vale transporte são mantidas, pois
recibos assinados pela funcionária do interessado não são documentos hábeis para
comprovar tais despesas. Estes deveriam ser recibos ou equivalente emitidos pelas
empresas prestadoras dos serviços ou fornecedoras das mercadorias.
O documento de fl. 590, boleto para pagamento bancário, não é hábil para comprovar se
a despesa é dedutível, por não discriminá-la e tampouco identifica dados essenciais da
prestadora de serviços, como CNPJ e endereço. Glosa mantida
(...)
Ano calendário 2004
Glosas mantidas
Não sendo profissionais registrados, tampouco empresas prestadoras de serviço
(pessoas jurídicas), são vedadas por lei as deduções das despesas com a intrumentadora,
com a faxineira.
As glosas dos valores a título de cesta básica e vale transporte são mantidas, pois
recibos assinados pela funcionária do interessado não são documentos hábeis para
comprovar tais despesas. Estes deveriam ser recibos ou equivalente emitidos pelas
empresas prestadoras dos serviços ou fornecedoras das mercadorias. Quanto ao
convênio médico, vale o mesmo, bem como deve ser ressaltado que seu pagamento
seria uma liberalidade por parte do interessado, não sendo, portanto, dedutível no livro
caixa.
O documento de fl. 620, boleto para pagamento bancário, não é hábil para comprovar se
a despesa é dedutível, por não discriminá-la e tampouco identifica dados essenciais da
prestadora de serviços, como CNPJ e endereço.
O documentos de fl. 630, não comprova o pagamento de despesa de seguro. Observe-se
que não há nenhum outro documento relativo a esse seguro, parcelado, segundo o
contribuinte, em quatro parcelas (fls. 630 e 625 e impugnação).
O documento de fl. 665 não é hábil para comprovar despesas, pois não se trata de nota
fiscal, mas simples boleto bancário, sem discriminação dos produtos adquiridos, que
poderiam ser ativo fixo.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002644/2007-09

(...)
Ano calendário 2005
Glosas mantidas
Não sendo profissionais registrados, tampouco empresas prestadoras de serviço
(pessoas jurídicas), são vedadas por lei as deduções das despesas com a intrumentadora,
com a faxineira.
As glosas dos valores a título de cesta básica e vale transporte são mantidas, pois
recibos assinados pela funcionária do interessado não são documentos hábeis para
comprovar tais despesas. Estes deveriam ser recibos ou equivalente emitidos pelas
empresas prestadoras dos serviços ou fornecedoras das mercadorias. Quanto ao
convênio médico, vale o mesmo, bem como deve ser ressaltado que seu pagamento
seria uma liberalidade por parte do interessado, não sendo, portanto, dedutível no livro
caixa.
Os documentos de fls. 683, 688, 705, 713, 729, 741, 742, 754 boletos para pagamento
bancário, não são hábeis para comprovar se a despesa é dedutível, por não discriminá-la
e tampouco identificam dados essenciais da prestadora de serviços ou fornecedora de
material de consumo, como CNPJ e endereço.
O documento 139 não consta dos autos (nem em papel, portanto também não do
processo eletrônico), mantida a glosa, portanto.
Os documentos de fl. 714, 715, 716, boletos bancários, não são hábeis para comprovar
despesa dedutível. No caso, não há discriminação do serviço, tampouco dados sobre a
empresa, exceto seu nome. Não há comprovação da prestação de serviços de
informática. Ressalte-se que os documentos com os números 748B, 748-D, 748-E, 748-
F não foram localizados nos autos.
O pagamento de seguro não pode ser aceito, pois não se sabe de que seguro se trata, se
residencial, de automóvel ou outro (fls. 755 e 761).
Correta a análise do Colegiado de 1a Instância.
Parte das despesas deduzidas foram glosadas, não por serem indedutíveis pelo
ordenamento pátrio, mas por não terem a dedutibilidade comprovada por documentação hábil,
conforme se depreende da instrução processual.
Essa situação restou suficientemente esclarecida no Acórdão Recorrido.
Ademais, o Recorrente não traz mínimos elementos que afastem a conclusão
fiscal e a Decisão de Piso.
Acolhidos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido a respeito das glosas de
despesas deduzidas indevidamente da base de cálculo do IR como razões de decidir, resta
mantida a autuação sob esse aspecto.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade do lançamento, ao fundamento de ofensa a
preceitos constitucionais da estrita legalidade tributária, da razoabilidade e da vinculação dos
atos administrativos, e do pedido de restabelecimento da dedução de despesa médica de 2004 no
valor de R$ 3.249,18, na medida em que a lide estabelecida neste aspecto resta cingida ao valor
de R$ 1.714,52, não sendo conhecido pedido de restabelecimento veiculado no recurso em valor
superior a esse, por ser estranho à lide administrativa, e, na parte conhecida, por DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para restaurar a dedução glosada com instrução,
relativa à 2003, no valor de R$ 1.807,90.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002644/2007-09

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 906
DF CARF MF
Original